Tribunal: TJSP
Processo: 2276918-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Débito decorrente de condenação imposta pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Dívida não tributária. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em que alegada a prescrição e o excesso de execução. Pretensão à reforma. Não conhecimento. Necessidade de recolhimento tempestivo de despesa postal para a intimação pessoal do representante

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Débito decorrente de condenação imposta pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Dívida não tributária. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em que alegada a prescrição e o excesso de execução. Pretensão à reforma. Não conhecimento. Necessidade de recolhimento tempestivo de despesa postal para a intimação pessoal do representante judicial da municipalidade agravada (art. 25, da LEF e § 4o do art. 4o da Lei Estadual n. 11.608/2003), sob pena de deserção. Valor que integra o conceito de preparo. Ausência de recolhimento tempestivo, em que pese a intimação efetivada. Reconhecimento da deserção que se impõe. Art. 1.007 do CPC/2015. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276918-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Taquaritinga, em que é agravante WILSON
ABDALLA MANSUR ZAQUIA, é agravado MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276918-66.2019.8.26.0000 -Voto no 16837
2
Voto n. 16837
Ano: 2020
Agravo de Instrumento n. 2276918-66.2019.8.26.0000
Comarca:
Taquaritinga
Agravante:
Wilson Abdalla Mansur Zaquia
Agravado:
Município de Taquaritinga
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Débito decorrente de
condenação imposta pelo Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo. Dívida não tributária. Decisão que rejeitou a exceção de
pré-executividade em que alegada a prescrição e o excesso de
execução.
Pretensão
à
reforma.
Não
conhecimento.
Necessidade de recolhimento tempestivo de despesa postal
para a intimação pessoal do representante judicial da
municipalidade agravada (art. 25, da LEF e § 4o do art. 4o da
Lei Estadual n. 11.608/2003), sob pena de deserção. Valor que
integra o conceito de preparo. Ausência de recolhimento
tempestivo,
em
que
pese
a
intimação
efetivada.
Reconhecimento da deserção que se impõe. Art. 1.007 do
CPC/2015. Recurso não conhecido.
I Relatório
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação de tutela, interposto por Wilson Abdalla Mansur Zaquia em face da r.
decisão de p. 67/70, que, nos autos da execução fiscal movida pelo Município de
Taquaritinga, rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que no
caso incide a regra da imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5o, da Constituição
Federal, pois se trata de execução para ressarcimento do erário, e a matéria referente ao
excesso de execução demanda dilação probatória, inviável na estreita via da exceção.
Alega a agravante, em síntese, que: (i) ocorreu a prescrição
intercorrente, por força da aplicação das teses definidas pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, que transformou o termo a quo da suspensão do art. 40 da LEF em automático;
(ii) o STJ estabeleceu que somente a penhora efetiva é apta a afastar a prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276918-66.2019.8.26.0000 -Voto no 16837
3
intercorrente, não bastando meros requerimentos sobre ativos financeiros ou outros
bens; (iii) a partir do peticionamento do não cumprimento do acordo em 02/05/2012,
voltou a correr a prescrição, sendo que a partir desta data não houve mais nenhuma
penhora efetiva, ocorrendo a prescrição intercorrente em 03/05/2018; (iv) a Fazenda
Municipal não solicitou nenhuma nova providência para localização de bens do
devedor, ficando caracterizada a sua falta de interesse em dar andamento ao feito; (v) a
municipalidade deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios , nos
termos do art. 85 do CPC/15; (vi) as ações de ressarcimento ao erário por improbidade
administrativa prescrevem. Requer, nesse cenário, a concessão da antecipação da tutela
recursal, a fim de que seja determinado o imediato desbloqueio operado nas contas do
executado e o desfazimento de todo e qualquer ato de constrição determinado, bem
como a execução fiscal seja imediatamente suspensa até o julgamento final deste
recurso, sob pena de multa diária na ordem de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Ao final,
pugna pelar reforma integral da r. decisão recorrida para que seja declarada a ocorrência
da prescrição, bem como o erro notório de cálculo, determinando-se perícia contábil
dos cálculos até aqui apurados, nomeando perito par aa realização do trabalho técnico
e, por fim, a condenação da municipalidade ao pagamento das verbas advocatícias (p.
01/06 e documentos de p. 17/670).
Indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
conforme se observa de decisão de p. 672/675.
Devidamente intimada, a municipalidade apresentou contraminuta
de p. 680/683.
II Fundamentação
O recurso não comporta conhecimento.
O art. 1.007 do CPC/2015 dispõe que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276918-66.2019.8.26.0000 -Voto no 16837
4
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”
A Lei no 11.608, de 29.12.2003, embora em seu artigo 2o não inclua
as despesas postais no conceito de taxa judiciária, no § 4o do seu artigo 4o deixa claro
que tais despesas também integram o conceito de preparo, cujo não recolhimento gera
deserção, nos seguintes termos:
“Artigo 2.o - A taxa judiciária abrange todos os atos processuais,
inclusive os relativos aos serviços de distribuidor, contador, partidor, de
hastas públicas, da Secretaria dos Tribunais, bem como as despesas com
registros, intimações e publicações na Imprensa Oficial.
Parágrafo único - Na taxa judiciária não se incluem:
[...]
II - as despesas com o porte de remessa e de retorno dos autos, no caso
de recurso, cujo valor será estabelecido.
por ato do Conselho Superior da Magistratura;
III - as despesas postais com citações e intimações;
[...]
Art. 4o [...]
§ 4o - O Conselho Superior da Magistratura baixará Provimento fixando
os valores a serem recolhidos para cobrir as despesas postais, para fins
de citação e intimação, bem como com o porte de remessa e de retorno
dos autos, no caso de interposição de recurso, como previsto no artigo
511 do Código de Processo Civil.”
Portanto, para conhecimento do recurso de agravo de instrumento
era necessário o recolhimento das despesas necessárias à intimação postal do município
agravado.
No caso concreto, a agravante foi intimada para que efetivasse o
recolhimento da despesa postal referente à intimação pessoal do representante judicial
da agravada (Guia FEDTJ, cod. 120.1, R$ 23,55) por meio de publicação no DJE,
disponibilizada em 18/12/2019 (p. 677).
No entanto, a parte agravante quedou-se inerte, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276918-66.2019.8.26.0000 -Voto no 16837
5
certificado à p. 684.
Desta feita, tendo em vista o não recolhimento tempestivo do valor
referente à intimação do representante judicial do Município, nos termos do artigo
1.007 do NCPC, impõe-se o não conhecimento do recurso, ante a sua deserção.
Em casos análogos esta Corte assim decidiu:
“Agravo de instrumento. Decisão que recebeu o recurso sem o efeito
ativo pleiteado. Necessidade de recolhimento de despesas postais para a
intimação da agravada. Ausência de recolhimento. Recurso não
conhecido. (AI n. 2019761-61.2015.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Fiorito,
3a Câmara de Direito Público, j. 05/05/2015).
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. ISSQN. Exercício de 2008.
Deferimento de penhora 'on-line' diante da recusa, pela exequente, do
bem oferecido pela executada. Pretensão à reforma da decisão.
Impossibilidade de conhecimento do agravo. Não recolhimento da
despesa postal (Lei Est. no 11.608/03, art. 2o, parágrafo único e
Provimento no 833/04 do CSM) para intimação pessoal da
Municipalidade de Itatiba (art. 25, da LEF). Agravo não conhecido.
(Rel. Des. Roberto Martins de Souza; 18a Câmara de Direito Público; j.
em 30/04/2015).
Execução fiscal. Agravo contra decisão que determinou a penhora
online. Ausência de recolhimento das despesas postais. Inteligência do
art. 2.o, da Lei 11.608/2003. Não se conhece do recurso. (Agravo de
Instrumento n.o 2190312-11.2014.8.26.0000, Rela. Desa. Beatriz Braga, 18a
Câmara de Direito Público, j. 26/03/2015).
Agravo de instrumento. Não recolhimento dos valores correspondentes
às
despesas
postais.
Recurso
não
conhecido.
(AI
2212387-44.2014.8.26.0000, Rel. Des. Henrique Harris Júnior, 14a Câmara
de Direito Público, j. 26/03/2015).
Agravo de instrumento. Inércia da agravante no cumprimento das
determinações necessárias à intimação da agravada. Não preenchimento
dos requisitos de admissibilidade do recurso. Ausência de recolhimento
da despesa para citação postal, não abrangida na taxa judiciária.
Recurso não conhecido.” (AI n. 0010033-35.2012.8.26.0000, Rel. Des.
Jarbas Gomes; 14a Câmara de Direito Público; j. 09/08/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276918-66.2019.8.26.0000 -Voto no 16837
6
Destarte, de rigor o não conhecimento do recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, não se conhece do recurso, em virtude de
sua deserção.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)